Tribunal: TJMT
Processo: 1028830-04.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028830-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE DA SILVA - CPF: 482.616.021-68 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1028830-04.2022.8.11.0002.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

RECORRIDO: ADEMIR JOSE DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ATIVIDADE DE RISCO CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Art. 77 da Lei nº 1.164/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Judicial tirado contra sentença que condenou o recorrente Município de Várzea Grande a implantar, em favor do recorrido, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, determinando o pagamento das diferenças salariais retroativas em razão do período de 02.09.2017 até a efetiva implantação do adicional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Da inexistência de direito ao adicional de Periculosidade.

2. Da ausência de regulamentação em Lei Municipal do adicional de Periculosidade.

3. Da improcedência do adicional de Periculosidade sobre a remuneração do recorrido.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada,
isto porque, o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrente é previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a
vigilância
, consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AGENTE DE VIGILÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR 16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo julga antecipadamente a lide por pedido expresso da parte.
Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade , por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(TJMT - N.U 0011970-83.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Grifei.

Ademais, a Lei 1.164/1991, que trata sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais do Município de Várzea Grande/MT, efetivamente prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas, conforme disposição do artigo 77, senão vejamos:

“Art. 77 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria do cargo efetivo.

§1º - Ao servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

Dessa forma entendo que, os vigias da rede pública, notoriamente, estão submetidos à exposição permanente de risco de vida, exercendo atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, sendo inquestionável o direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VIGILANTE – PRESUNÇÃO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido é servidor público municipal, nomeado para o cargo de vigilante, conforme documentos anexados na inicial.

Apesar da inexistência de laudo pericial para comprovar a condição de periculosidade do cargo do Autor, comungo do entendimento do Magistrado a quo, de que no caso do cargo ocupado pelo Autor (vigilante) é presumido o direito ao adicional de periculosidade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito do Recorrido em receber o adicional de periculosidade dos últimos 5 (cinco) anos, a teor do que estabelece o artigo 77 da Lei Municipal 1.164/1991
.
(...) (TJMT - N.U 0015807-23.2013.811.0002, RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL UNICA, Julgado em 07/10/2018).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023